Tribunal: TCU
Processo: 006.450/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em concessões de crédito comercial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Carlos Aurélio de Lima Bucater contra o Acórdão 2446/2024-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal, no que interessa ao recorrente, julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa e inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República em São Paulo.